Tribunal: TJMT
Processo: 1015963-48.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015963-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ROGERIO ANTONIO BERTICELLI - CPF: 573.261.009-00 (AGRAVANTE), ERNANE FABIO KLEIN - CPF: 419.078.172-04 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI - CPF: 217.473.328-52 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA CORRENTE – IMPUGNAÇÃO OFERTADA – POSTERGAÇÃO DO PRAZO – CONFIGURAÇÃO – TEMPESTIVIDADE AFERIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A probabilidade de direito se encontra perfeitamente visível, haja vista que, conforme se infere pela exposição fática, corroborada pelos documentos apresentados, percebe-se que não houve a preclusão da Impugnação à Penhora.

O risco de dano está inserto na iminência de ter os valores penhorados levantados em favor do Agravado sem que a sua defesa, fosse tempestivamente apresentada, que levará a difícil ou impossível reparação ou restituição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO ANTONIO BERTICELLI e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar De Arresto De Bens n.º 1006027-90.2019.811.0015, não conheceu da impugnação a penhora realizada pela parte agravante, por intempestividade.

Irresignada, a parte agravante sustenta em síntese que, por um lapso, a Secretaria equivocadamente expediu certidão de decurso de prazo no dia 18/11/2022, atestando que, supostamente, teriam deixado de apresentar a Impugnação à Penhora dentro do prazo estipulado pelo r. Magistrado singular.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, consoante preconiza o art. 1.019 do CPC, no mérito, requer seja dado provimento a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões no id. 205854697

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Depreende-se da síntese fática que o d. Magistrado singular deixou de conhecer a Impugnação à Penhora nos autos em epígrafe, na forma pleiteada pelos Agravantes, sob o fundamento de que a referida petição teria sido apresentada após a ocorrência da preclusão (isto é, após o decurso do prazo de 10 – dez – dias por ele estipulado), baseando-se em certidão de decurso de prazo realizado pela Secretaria.

Compulsando os autos, verifico que a intimação foi disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 04/11/2022, mas somente foi publicada no dia 07/11/2022.

Eis o teor da publicação extraída do Diário Eletrônico da Justiça Nacional (anexo),
in verbis:

No transcurso do prazo dos Agravantes houve 02 (dois) dias de suspensão, quais sejam 14/11/2022 (ponto facultativo) e dia 15/11/2022 (feriado nacional – Proclamação da República).

Verifica-se também que a parte recorrente juntou as portarias que informam a suspensão nos referidos dias, confira-se:

Além disso, os feriados da Comarca de Sinop, onde tramita a corrente demanda, previstos no Anexo I, mencionado no art. 1º e 2º da referida Portaria, mencionou:

Como se vê, o expediente forense nos dias 14 e 15 de Novembro de 2022 estavam suspensos, dessa forma o prazo que deveria findar no dia 21/11/2022, adiou-se para o dia 23/11/2022.

Dessa forma, diversamente do que foi certificado pela Secretaria na Certidão de Decurso de Prazo (acostada sob o ID 104262744), e que levou o r. Juízo singular a erro, o prazo não findou na data certificada em 18/11/2022.

Logo, consoante delineado alhures, uma vez que a intimação foi publicada dia 07/11/2022 (sendo este o termo inicial e que deve ser desconsiderado na contagem), aplicando-se a interrupção dos dias 14 e 15/11/2022 em que o expediente estava suspenso, o prazo de 10 (dez) dias findou no dia 23/11/2022, isto é, exatamente no dia em que foi protocolada a Impugnação à Penhora.

Dessa feita, a probabilidade de direito se encontra perfeitamente visível, haja vista que, conforme se infere pela exposição fática, corroborada pelos documentos apresentados, percebe-se que não houve a preclusão da Impugnação à Penhora.

O risco de dano está inserto na iminência de ter os valores penhorados levantados em favor do Agravado sem que a sua defesa, fosse tempestivamente apresentada, que levará a difícil ou impossível reparação ou restituição.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, e determinar a apreciação da Impugnação à Penhora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024